Tribunal: TJDFT
Processo: 0717738-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. CDC. INAPLICABILIDADE. EXECUTADO. DOMICÍLIO. JUÍZO SUSCITADO. EXISTÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 958/2019. ALTERAÇÃO DAS POLIGONAIS DAS REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIAS. ALTERAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ART. 17, §§ 2o E 3o, DA LEI No 11.697/2008. INCIDÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL E RELATIVA. FORO DE ELEIÇÃO. MAIS DE UM DEVEDOR COM DOMICÍLIOS DIFERENTES. EXISTÊNCIAS. ARTS. 63, § 1o E 781, I E IV, AMBOS DO CPC. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 STJ. INCIDÊNCIA. JUÍZO DA 2a VARA CÍVEL DE ÁGUAS CLARAS/DF. COMPETÊNCIA. DECLARAÇÃO. CONFLITO CONHECIDO E ACOLHIDO.
1. Não se admite a mitigação na regra de impossibilidade de declínio, de ofício, da competência relativa, ante a necessidade de assegurar a mais ampla defesa ao consumidor, através da averiguação da intenção protetiva do legislador consumerista, materializada por uma interpretação conjunta e teleológica dos arts. 4°, I, 6°, VI, VII e VIII, e 101, I, todos do CDC, quando se constatar que os litigantes firmaram contrato de constituição de sociedade em conta de participação, cujo objetivo é a realização de investimentos em criptomoedas, pedras e metais preciosos.
2. A alteração do domicílio de uma parte processual da localidade de determinada Região Administrativa para outra, em decorrência do regramento da Lei Complementar Distrital n. 958/2019, por si só, não tem o condão de ensejar a alteração da competência do Juízo, cuja Circunscrição Judiciária contemplasse esta localidade, pois este Tribunal pode dispor, mediante Resolução, em sede de juízo administrativo de conveniência e oportunidade, (i) tanto sobre a criação de novas Circunscrições Judiciárias, tendo as Regiões Administrativas do Distrito Federal como critério; (ii) como sobre o remanejamento das Varas dentre as Circunscrições Judiciárias, ante a incidência da regra prevista no art. 17, §§ 2o e 3o, da Lei n. 11.697/2008 (Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal).
3. Por se tratar de uma faculdade processual e de competência territorial e relativa, não se configura como escolha aleatório do exequente, o requerimento da execução do seu título no foro do domicílio de um dos devedores ou no de eleição, nos termos do art. 63, § 1o e 781, I e IV, ambos do CPC.
4. A incompetência relativa não pode ser objeto de declínio, de ofício, nos termos do entendimento jurisprudencial sumulado do STJ (n. 33).
5. Conflito negativo conhecido e acolhido para declarar competente o Juízo Suscitado, qual seja, o Juízo do 2a Vara Cível de Águas Claras/DF.